Tribunal: TJES
Processo: 0002961-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY STIEG FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, declarando-o devidamente prequestionado.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002961-87.2021.8.08.0030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: WANDERLEY STIEG FILHO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WANDERLEY STIEG FILHO
em face do v. Acórdão acostado no id. 5987708, por meio do qual sustenta que a decisão está maculada pelo vício da omissão, uma vez que ao rever a dosimetria as teses defensivas não foram rebatidas expressamente, principalmente a respeito de que o crime não foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, bem como requer o prequestionamento da matéria.

Ao proceder a análise dos pedidos do ora embargante no apelo, destaquei quanto a alegação de o crime não foi praticado em concurso de agentes, que sua versão era pouco crível e sem respaldo nas outras provas produzidas nos autos, não restando comprovado que a droga pertencia exclusivamente ao embargante e que o corréu só teria se deslocado àquela localidade, bastante erma e afastada, para lhe entregar um documento pessoal.

Assim, por haver provas de que o delito foi praticado em coautoria, mantive a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que se refere à revisão da dosimetria, destaquei que na 1ª fase da dosimetria, houve a adequada fundamentação dos vetores negativados, ressaltando que quanto a
culpabilidade
, entendi que houve maior reprovabilidade da conduta delitiva, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como o ora embargante foi condenado, por fato anterior, devidamente transitado em julgado, o que desfavoreceu os
antecedentes criminais
e que sua
personalidade
foi apontada como violenta, desvirtuada e inclinada para a prática de condutas criminosas, já que desde a juventude respondeu por sete atos infracionais, tendo continuado a delinquir após a maioridade. As
circunstâncias do crime
, também não lhe desfavoreceu, pois o delito foi realizado com apoio de dois veículos e escolhido local ermo para o encontro, a fim de facilitar a conduta criminosa, além de realizado transporte intermunicipal das drogas e por ter considerado a grande quantidade de drogas apreendidas em seu desfavor, nos termos do art. 42 da Lei de Droga.

Na 2ª fase, ressaltei que foram corretamente compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e que na 3ª fase, não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação dos réus a atividades ilícitas.

Mencionei, ainda, que com
relação
à causa de aumento, restou evidenciado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações do Projeto “Meninos da Terra”, considerado estabelecimento social, voltado à promoção de ensino, cultura e recreação de crianças e adolescentes.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que acate tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento dos aclaratórios.